Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728628-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: RANIELLY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GG Educacional Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória (processo n. 0725584-24.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante para: i. ordenar que a agravada suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da agravante, por meio do site https://martaconcurseira.com/, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98; ii. determinar que seja juntado nestes autos, as autorizações para disponibilização de todo o conteúdo ora comercializado no sítio eletrônico https://martaconcurseira.com/ em nome da parte agravante, denominados de “gran”, “gran cursos” e “grancursos”, sob pena de aplicação do art. 40 do CPP; iii. determinar à agravada a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, perante o website https://martaconcurseira.com/ ou demais plataformas de sua responsabilidade, sob pena de multa diária, a ser arbitrado por este D. Juízo, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei Federal 9.610/98 c/c o art. 497 e seu parágrafo único do CPC; iv. fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à agravada, para impedi-la de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização do titular dos direitos autorais sobre os conteúdos produzidos pela agravante, conforme art. 497, parágrafo único do CPC; 2. que seja determinado, a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://martaconcurseira.com/, para impedir a resolução do DNS (conforme orientação técnica nos autos), até o julgamento final da lide, requerendo que o despacho da possível concessão de decisão deferindo o pedido liminar, seja por meio de OFÍCIO JUDICIAL, com a incumbência de comprovação do efetivo cumprimento nos autos, a ser encaminhado aos seguintes provedores de conexão: i. OI MOVEL S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco E, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70302-000; ii. VIVO S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco C, no 206, Acesso 226, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70319-901; iii. NET VIRTUA (CLARO S.A.), localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 7, Bloco A, Loja 1, Térreo, Loja T025, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70307-902; iv. TIM CELULAR S.A., localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) Quadra 4, Lote 217, Brasília/DF, CEP: 70610-440; v. SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., situada na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000, Residencial 3, Tamboré, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-900; vi. ALGAR TELECOM, localizada Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 01, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Salas 1908 a 1913, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70711-902; vii. BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., localizada na Rodovia CE 138, Trecho Pereiro-Divisa com RN-Km14-Estrada Carrosal, Sítio Cerrote Verde, Pereira/CE, CEP: 63460-00; viii. SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, situada na Rua Prof. João Cândido, 555, Londrina/PR, CEP: 86010-927; ix. NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., situada na Avenida das Nações Unidas, 14171, 32o andar, Condomínio Rochaverá Corporate Towers - Crystal Tower Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04794-000. 3. que seja determinado, o imediato congelamento da página utilizada como meio de divulgação do sítio eletrônico https://martaconcurseira.com/, até o final da presente lide, requerendo que o despacho da possível concessão de decisão deferindo o pedido liminar, seja por meio de OFÍCIO JUDICIAL, com a incumbência de comprovação do efetivo cumprimento nos autos, a ser encaminhado para o provedor de aplicação FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n.o 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que proceda o congelamento da URL: https://ptbr.facebook.com/martaconcurseira1/; 4. que seja determinado, o imediato congelamento da página utilizada como meio de divulgação do sítio eletrônico https://martaconcurseira.com/, até o final da presente lide, requerendo que o despacho da possível concessão de decisão deferindo o pedido liminar, seja por meio de OFÍCIO JUDICIAL, com a incumbência de comprovação do efetivo cumprimento nos autos, a ser encaminhado para o provedor de aplicação LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA., com endereço na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, andares 18, 19, 20 e 23, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05425- 070, para que proceda o congelamento da URL: https://www.linkedin.com/in/marta-concurseira- 91263b101/?originalSubdomain=br; 5. determinar ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio https://martaconcurseira.com/, nos termos dos art. 102 e 105 da Lei 9.610/98. 6. determinar ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., com endereço na Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte E, Bonfim, Osasco/SP, CEP: 06233-903, para que suspenda o funcionamento da conta referente ao pedido no 2950449408, “PF - Polícia Federal (Agente) Pós Edital 2021 Gran”, como beneficiária, RANIELLY ARAÚJO LIMA, inscrita no CPF sob o no 035.885.883-61, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, com o bloqueio dos valores recebidos em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; Em suas razões recursais (ID 28804448), a agravante aduz que a agravada, responsável pelo site https://martaconcurseira.com/, reproduz, comercializa e oferta ao público, sem qualquer autorização, cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da ora recorrente. Alega que demonstrou a autoria dos materiais e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.610/98. Sustenta que, em consulta ao site indicado, é possível verificar que há comercialização de seus cursos, ressaltando que a agravada realiza pequenas alterações nos títulos e na imagem dos materiais para dificultar a verificação da autoria, como indicar apenas “G”, “Gran” e, até mesmo, nenhuma descrição. Discorre que a agravada confirma a autoria dos materiais pela recorrente na descrição de vários cursos ofertados, apontando suposta parceria entre as partes para induzir o consumidor à aquisição, sob a roupagem que de que se trata de transação lícita. Narra que o site foi submetido ao cartório, para elaboração de Ata Notarial, na qual “o escrevente constatou que no site da agravada, quando pesquisado por ‘gran cursos’, aparece cursos da agravante” (sic), além de constatar a similaridade dos materiais. Narra que, para acessar os materiais ofertados pela agravada, a recorrente teria que praticar conduta ilícita e adquirir o produto. Assinala que “a agravada faz uso do registro do domínio em provedor internacional para se esquivar de fiscalização da jurisdição brasileira e, ao mesmo tempo, tenta anonimizar sua identificação perante a hospedagem de site”. Comenta que, ao simular a aquisição de materiais, obteve a identificação da responsável ao verificar a beneficiária final da quantia decorrente da comercialização ilegal dos materiais. Defende que o perigo da demora reside na possibilidade de alteração de domínio pela agravada, possibilitando a continuidade dos ilícitos e os evidentes danos à recorrente. Tece comentários acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência e de evidência, indicando outros processos nos quais houve o deferimento de medidas semelhantes às vindicadas. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, conforme vindicado na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 28804449. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei n. 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, cabendo-lhe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística e científica. Ademais, o art. 11, parágrafo único, do aludido diploma legislativo considera autor a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica, podendo-se aplicar a proteção concedida às pessoas jurídicas nos casos previstos em lei. Na hipótese, a agravante alega que a agravada, sem qualquer autorização, reproduz e comercializa materiais de sua autoria, mas não se evidencia, de plano, que a requerente se caracteriza, efetivamente, como autora dos produtos e, por conseguinte, titular dos direitos autorais, a despeito de intimada pelo Juízo de origem para emendar à inicial, conforme se observa do seguinte excerto de interesse da decisão agravada: Foi oportunizado o direito de emenda para demonstrar que a requerida estaria revendendo material de autoria da autora, tal como vídeos e materiais em PDF. A parte autora emendou e limitou-se a fazer alusão que na página da requerida na internet se houver a digitação da expressão Gran ou “G” haveria um direcionamento para cursos que também são vendidos por ela. O que interessa saber e demonstrar é: o material comercializado foi produzido pela autora? Não houve resposta para esta pergunta. Não há qualquer prova nos autos que demonstre estar a requerida comercializado material da produção da autora. Portanto, acolher o pedido, sem um lastro documental, é interferir na livre iniciativa e livre concorrência (art. 170 da CF). O Judiciário não ser utilizado como um instrumento de desequilíbrio no mercado de consumo. Vislumbra-se, em um exame prévio, que a autora indicou links com divulgação de cursos preparatórios e materiais pela agravada, sem, contudo, mostrar-se incontroverso o seu teor, para fins de corroboração da autoria, não se podendo confirmar, de forma incontroversa, que o conteúdo supostamente comercializado no site se acastela da proteção autoral pleiteada. Ressalta-se que inexiste óbice ao Juízo de origem reconsiderar a decisão agravada caso eventualmente se mostre verossímil nos autos de referência a propriedade intelectual. Impende consignar, por oportuno, que a recorrente, de forma contraditória, requer a juntada, pela agravada, de autorizações para disponibilização do conteúdo comercializado, sendo que, em sua narrativa, discorre que a comercialização ocorre sem qualquer autorização. No mais, as medidas pleiteadas pela ora recorrente ostentam cunho gravoso e incitam acuidade e cautela, porquanto acarretariam restrição ao acesso do site e extirpação de sua publicidade, cabendo melhor análise do pleito após o contraditório. Frise-se, ademais, que algumas medidas foram direcionadas a provedores de internet que sequer integram a lide. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora